Tribunal: TJES
Processo: 0034175-62.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034175-62.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JUAREZ FARID AARAO JUNIOR e outros
APELADO: MARINEA BASTOS e outros (3)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034175-62.2013.8.08.0035

APELANTE
: JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR E OUTRO

APELADO
: MARINÉA BASTOS E OUTROS

RELATOR
: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR e ANA CLÁUDIA FERREIRA MACHADO AARÃO em face da sentença de fls.550/ 553 disponibilizada através do link constante da certidão de id 3068059 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação anulatória de negócio jurídico de contrato de compra e venda de imóvel” por ele ajuizada em face de MARINÉA BASTOS, GABRIELLA BASTOS CAMPOS, LORENA BOECHARD DA SILVA e CLÁUDIA BOECHARD, julgou improcedente o pedido contido na inicial, condenando os Requerentes em honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões de fls. 158/165, alega em suma, que: i) que a sentença é nula por violação ao artigo 428, do CPC, cabendo às apeladas, nos termos do artigo 429, II, do CPC, comprovar a autenticidade do documento; ii) que não restou dúvida nos autos de que as corretoras agiram de má-fé ao omitirem informação acerca da proprietária do imóvel, que se encontrava presa por tráfico de drogas; iii) que a conduta das apeladas causou-lhes incerteza, insegurança, indignação e aborrecimentos elevados que caracterizam o dano moral.

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas MARINÉA BASTOS e GABRIELLA BASTOS CAMPOS às fls.585/596, ocasião em que impugnou o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, defende a manutenção da sentença.

As apeladas MARINÉA BASTOS e GABRIELLA BASTOS CAMPOS não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator - Sessão 08/11/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR e ANA CLÁUDIA FERREIRA MACHADO AARÃO em face da sentença de fls.550/ 553 disponibilizada através do link constante da certidão de id 3068059 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação anulatória de negócio jurídico de contrato de compra e venda de imóvel” por ele ajuizada em face de MARINÉA BASTOS, GABRIELLA BASTOS CAMPOS, LORENA BOECHARD DA SILVA e CLÁUDIA BOECHARD, julgou improcedente o pedido contido na inicial, condenando os Requerentes em honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, os apelantes, JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR e ANA CLÁUDIA FERREIRA MACHADO AARÃO ajuizaram ação objetivando a anulação de contrato de compra e venda, com pedido de indenização por danos morais em face de MARINÉA BASTOS, GABRIELLA BASTOS CAMPOS, LORENA BOECHARD DA SILVA e CLÁUDIA BOECHARD pugnando pela anulação do contrato de compra e venda referente a aquisição da unidade nº 201 do Edifício Torre Ocean Towers, Torre Atlântico, com a restituição do valor pago, de R$35.000,00 e a condenação das Requeridas ao pagamento de danos morais, a qual foi julgada improcedente.

Irresignada, a parte Apelante interpôs o presente recurso, aduzindo em suas razões de fls. 158/165, que: i) que a sentença é nula por violação ao artigo 428, do CPC, cabendo às apeladas, nos termos do artigo 429, II, do CPC, comprovar a autenticidade do documento; ii) que não restou dúvida nos autos de que as corretoras agiram de má-fé ao omitirem informação acerca da proprietária do imóvel, que se encontrava presa por tráfico de drogas; iii) que a conduta das apeladas causou-lhes incerteza, insegurança, indignação e aborrecimentos elevados que caracterizam o dano moral.

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas MARINÉA BASTOS e GABRIELLA BASTOS CAMPOS às fls.585/596, ocasião em que impugnou o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, defende a manutenção da sentença.

As apeladas MARINÉA BASTOS e GABRIELLA BASTOS CAMPOS não apresentaram contrarrazões.

De início, concedo em favor da parte apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim concluo em razão de constatar que há nos autos elementos que comprovam a hipossuficiência alegada.

Pois bem. Cinge a controvérsia acerca da existência de algum vício que torne nulo o negócio jurídico pactuado entre os Apelantes e as Apeladas Marinéa Bastos e Gabriella Bastos Campos.

Antes, porém, deve-se examinar o alegado cerceamento de defesa apontado pelos Apelantes, mais especificamente no tocante a comprovação da autenticidade da assinatura constante do contrato de compra e venda.

Do compulsar dos autos, verifica-se que, de fato, na ocasião da audiência de conciliação realizada (fls.489), os apelantes pugnaram pela produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal das requeridas. Posteriormente, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as Apeladas Cláudia Boechard (fl. 499/499-v), Lorena Boechard da Silva (fl. 500/500-v) e Gabriella Bastos Campos (fl. 501/ 501-v) e os apelantes Ana Cláudia Ferreira Machado Aarão (fl. 502) e Juarez Farid Aarão Júnior (fl.503/ 503-v).

Posteriormente, foram apresentadas alegações finais, ocasião em que os Apelantes, ao contrário do que afirmado pelo douto Julgador, reiteraram o pleito de produção de prova pericial,
verbis: “prova pericial e exame grafotécnico caso haja dúvidas pairando sobre a falsificação da assinatura da promitente vendedora no contrato em comento”.

Pois bem. Em acurada análise dos autos, observo que embora os autores, ora apelantes, tenham expressamente se manifestado, em diversas oportunidades, pela necessidade de produção de prova pericial para que pudessem comprovar a nulidade da assinatura constante do contrato de compra, o MM. magistrado sentenciante afastou a nulidade do referido documento sob a seguinte assertiva:
“(...) No que tange à assinatura contida no contrato celebrado (fl.27), apesar de suscitarem que a mesma é falsa, os Requerentes não lograram êxito em comprovar tal afirmação, ônus que era deles, conforme art. 373, I do CPC. Isso tendo em vista que as certidões cartorárias acostadas à exordial servem como indício de prova, no entanto, elas, por si só, não têm a capacidade de atestar de forma inquestionável que a assinatura contida no contrato é falsa, visto que só admitem não haver coincidência entre a rubrica arquivada junto ao Cartório e a existente no pacto celebrado. Nesse ponto, importante destacar que a parte autora pediu a produção de prova pericial durante a audiência de conciliação, mas depois prosseguiu com a lide sem se manifestar novamente sobre isso, tendo, inclusive, apresentado memoriais finais, motivo pelo qual é necessário reconhecer que ela abriu mão da mesma. Portanto, entendo que não restou demonstrada a falsificação da assinatura constante no contrato de compra e venda celebrado entre as partes. (...)”

Como visto, apesar de diversos requerimentos expressos dos apelantes acerca da necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar a falsidade da assinatura constante do contrato, o douto Julgador optou por proferir a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo que não restou demonstrada a falsificação, posição esta, a meu ver, prematura.

Evidencia-se, portanto, que a sentença padece de nulidade, por ter sido proferida sem a observância do devido processo legal e do amplo direito de defesa e contraditório, estabelecido pelos incisos XIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, restando, portanto, configurado o cerceamento de defesa.

Em situações análogas, assim tem entendido os e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual C.C. Repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Contrato de cartão de crédito consignado. Impugnada a autenticidade das assinaturas constantes nos instrumentos juntados pelo réu nos autos, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica. Prova pericial é essencial ao justo desfecho da lide, ante a arguição de falsidade da assinatura. Ônus da prova incumbe a quem produziu o documento. Inteligência do artigo 429, II, do CPC. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação. (TJSP; AC 1003424-48.2022.8.26.0071; Ac. 16086107; Bauru; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 27/09/2022; DJESP 04/10/2022; Pág. 2050)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. Recurso da parte autora. Pronunciamento ex officio. Nulidade da sentença pelo reconhecimento de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide a despeito de pedido para realização de prova pericial, formulado em réplica, em contraposição aos documentos juntados na contestação pelo banco réu. Princípio do livre convencimento motivado do julgador que, quando conjugado com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório asseguradas às partes, permite ao magistrado apenas rejeitar a produção de provas que se mostrem inúteis ou desnecessárias à resolução da lide. Hipótese de inutilidade ou desnecessidade da prova técnica requerida não verificada nos autos. Demandante que arguiu a falsidade da assinatura aposta no contrato juntado aos autos pela instituição financeira. Imprescindibilidade de realização de perícia grafotécnica requerida pelo consumidor demandante na réplica, conforme orientação firmada pela corte superior de justiça em incidente de resolução de demandas repetitivas. Irdr (RESP nº 1.846.649/ma, relator ministro Marco Aurélio bellizze, segunda seção, dje de 9/12/2021). Precedentes desta câmara. Reconhecimento de vício na sentença que, julgando antecipadamente a lide, julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da suposta comprovação da contratação pela parte ré. Violação ao direito probatório que se mostra presente. Necessidade de anulação da sentença de primeiro grau com o retorno dos autos à origem para a realização de dilação probatória e posterior julgamento. Sentença desconstiuída. Retorno dos autos à origem, para regular instrução do feito. Prejudicada a análise das demais questões invocadas no recurso. Recurso conhecido e provido. (TJSC; APL 5001538-04.2020.8.24.0060; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; Julg. 29/09/2022)

Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória, viabilizando a realização da prova solicitada, é medida que se impõe.

Desta feita, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para ANULAR r. sentença, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034175-62.2013.8.08.0035

APELANTE: JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR E OUTRO

APELADO: MARINÉA BASTOS E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATO COMPRA E VENDA – FALSIDADE ASSINATURA DO CONTRATO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO ANALISADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Antes de a analisar o mérito, deve-se examinar o alegado cerceamento de defesa apontado pelos Apelantes, mais especificamente no tocante a comprovação da autenticidade da assinatura constante do contrato de compra e venda.

2. Como visto, apesar de diversos requerimentos expressos dos apelantes acerca da necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar a falsidade da assinatura constante do contrato, o douto Julgador optou por proferir a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo que não restou demonstrada a falsificação, posição esta, a meu ver, prematura.

3. Evidencia-se, portanto, que a sentença padece de nulidade, por ter sido proferida sem a observância do devido processo legal e do amplo direito de defesa e contraditório, estabelecido pelos incisos XIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, restando, portanto, configurado o cerceamento de defesa.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 08 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.